Tribunal: TJBA
Processo: 0002324-08.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002324-08.2014.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE SILVA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL ANALISADA DETALHADAMENTE. TRECHOS LITERAIS DO JULGADO DEMONSTRAM AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002324-08.2014.8.05.0082
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e outros (2) e como embargado
GILDETE SILVA ALVES e outros (2)
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora